Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-77.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704689-77.2019.8.07.0012 RECORRENTE: Z. D. M. RECORRIDA: A. A. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. CODHAB. IMÓVEL IRREGULAR. REMANEJAMENTO DE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A inscrição e a habilitação em programa habitacional, nos moldes do programa promovido pelo Governo do Distrito Federal por meio da CODHAB, por si sós, não conferem direito adquirido ao recebimento do imóvel. 2. A finalidade primordial dos Embargos de Declaração é sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve sempre primar pela clareza e inteligibilidade, e não servir de mecanismo para embaraçar e protelar o trâmite processual. 3. A oposição de um único recurso de embargos de declaração para questionamento de tese supostamente não analisada, não possui caráter manifestamente protelatório, razão pela qual a multa aplicada deve ser afastada em sua integralidade. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, segunda parte, ambos da Constituição Federal, e 1.659 do Código Civil, sustentando que o imóvel descrito nos autos deve ser excluído da partilha, ao argumento de que este é fruto de sub-rogação de um lote adquirido por seu genitor e, portanto, incomunicável com os demais bens adquiridos na constância da união estável. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, segunda parte, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange à apontada negativa de vigência ao artigo 1.659 do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme se extrai dos autos e documentos acostados, bem como da narrativa inicial, não se trata de sub-rogação de direitos, mas sim de aquisição originária do bem. Observa-se que a posse do imóvel, anteriormente pertencente ao Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público, foi entregue a título precário para o apelante em 09/07/1997, e a alegada relação existente entre seu genitor e o imóvel não pode ser chancelada pelo Judiciário, por se tratar de lote irregular localizado em área pública, restando proibida, portanto, sua transferência por contratos privados de cessão de direitos entre terceiros” (ID. 26041520 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016